Tribunal: STF
Processo: RE 1533836
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “PREVIDENCIÁRIO. EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIOS. CRITÉRIO PREVISTO NO TÍTULO JUDICIAL. INCIDÊNCIA DA TR. APLICAÇÃO IMEDIATA. 



    Por força da coisa julgada devem ser observados os consectários da condenação previstos no título executivo. 



    O afastamento da TR como índice de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública no período anterior à expedição do precatório não encontra respaldo na declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 com a redação dada pelo o art. 5º da Lei n.º 11.960/09 (ADI n.º 4.357). O tema está afetado pela repercussão geral reconhecida e pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 870.947/SE e, até o desfecho final do julgamento do RE 870.947/SE pelo STF e de eventual decisão em sentido contrário, permanece hígida a disposição da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pelo o art. 5º da Lei n.º 11.960/09, quanto à utilização dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora no período anterior à expedição do precatório. 



    Não há falar em pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes da aplicação da TR ao invés do IPCA-E, para o período posterior a expedição do precatório, se tais já foram pagas pelo Tribunal administrativamente. 



    Os juros de mora, consoante entendimento pacificado nesta Corte, afeiçoado ao julgamento do RE 298.616/SP (Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 03.10.2003), não são devidos no período compreendido entre a data de expedição e a do efetivo pagamento da RPV ou do precatório judicial. No entanto, tal orientação não tem o condão de expungir os juros devidos entre o cálculo de liquidação e a expedição do requisitório. 



    Enquanto estiver pendente de julgamento o RE 579.431/RS, mantém-se o entendimento desta Corte, baseado em pronunciamento anterior do STF, no sentido de que os juros de mora são devidos até a expedição do requisitório (expedição entendida como data limite para apresentação do precatório ou autuação da RPV no Tribunal)”. (eDOC 232 – ID: 8c08c0ee)



    No recurso extraordinário, interposto por Luvidio Rossetto, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação do artigo 100, § 12, do texto constitucional. (eDOC 257 – ID: 2db31fbb)



    Nas razões recursais, inicialmente pugna pelo sobrestamento do feito por pertinência temática com RE 870.874-RG, o tema 810 da repercussão geral. 



    Sustenta-se que as modificações introduzidas pelo art. 5º da Lei 11.960/2009 na redação do artigo 1ºF da Lei 9.494/1997 seriam inconstitucionais, uma vez que “o índice da “TR” não é aplicável para fins de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, por não representar a variação monetária e perda do poder aquisitivo da moeda.” (eDOC 257 – ID: 2db31fbb, p. 16)



    Afirma-se que dessa forma “[i]mpõe-se, pois, a observância do que decidido com efeito erga omnes e eficácia vinculante pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425, restabelecendo-se, no que a sistemática anterior à Lei nº 11.960/2009, ou seja, apuração de correção monetária pelo INPC.” (eDOC 257 – ID: 2db31fbb, p. 18)



    O recuso extraordinário foi sobrestado em decorrência do tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 269 – ID: 36569fcc)



    O juízo de retratação foi negado em acórdão assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA NO PERÍODO ANTERIOR À EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TR. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESCABIMENTO. ADIS 4.357 E 4.425. 



    1. Não é caso de juízo de retratação. 2. Resta sedimentada a orientação jurisprudencial nesta Corte de que para o período anterior à expedição do precatório pago em 08/2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as questões de ordem das ADIs n.º 4.357 e n.º 4.425, decidiu que é válida a utilização da TR para fins de correção monetária de precatórios/RPV expedidos até 25.03.2015, como no caso dos autos”. (eDOC 312 – ID: bac95f88)



    O recurso extraordinário não foi admitido, e, após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados a esta Corte, ocasião em que determinei a devolução dos autos à origem para eventual aplicação do tema 1.170 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 376 – ID: 725c81c9)



    A 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o acórdão recorrido em decisão assim ementada:



    “PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIO LEGAIS. COISA JULGADA, TEMA 1170 DO STF. SITUAÇÃO DIVERSA. 



    1. Tratando-se de execução de título judicial, cujos consectários legais foram expressamente definidos quando já estava vigor a Lei nº 11.960, não é possível sua modificação, devendo-se preservar a coisa julgada. 



    2. Demais, registre-se que a tese fixada no Tema 1.170 do STF sequer se aplica ao caso, na medida em que o título judicial exequendo já determinou a aplicação dos juros moratórios consoante previsão da Lei nº 11.960/09. 



    3. Não é o caso, pois, de juízo de retratação pela Turma em face do Tema 1170 do STF (RE 1317982)”. (eDOC 393 – ID: 7dd8745b)



    Assim, o recurso extraordinário foi admitido e os autos foram restituídos a esta Corte. (eDOC 403 – ID: 25bcb42b)



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que, esta Corte, no julgamento do RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do tema 810 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.



    Julgados os embargos de declaração opostos contra tal acórdão, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice de correção monetária previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos:  



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 



    Acrescente-se ainda que, no julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, o STF firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros de mora, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ’É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.‘” (RE 1.317.982/ES, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



    Embora a tese fixada pela Corte versasse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extraio do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução. 



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis:



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...)



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”



    Todavia, tendo em vista a existência de dúvidas por parte dos Tribunais de origem quanto à aplicação da tese, o STF reconheceu a repercussão geral da discussão especificamente com relação à correção monetária e reafirmou a jurisprudência nos seguintes termos (Tema 1361): “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Confira-se a ementa:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. 



    I. Caso em exame 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 



    4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’”. (RE 1505031 RG, Rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 2.12.2024)



    Pois bem.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem assentou a aplicabilidade do índice oficial de remuneração básica para correção monetária da condenação, em razão da existência de coisa julgada, mesmo existindo pronunciamento do STF em sentido diverso. Colho do acórdão recorrido:



    “Diante deste contexto, o afastamento da TR como índice de correção monetária das dívidas da Fazenda Pública a partir da vigência da Lei n.º 11.960/09 e no período anterior à expedição do precatório não encontra respaldo na declaração de inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pelo o art. 5º da Lei n.º 11.960/09 (ADI n.º 4.357). Ademais, conforme já referido, trata-se de tema com repercussão geral reconhecida e pendente de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 870.947/SE. 



    Assim, não há, por ora, inconstitucionalidade quanto à utilização da TR como indexador a partir da vigência da Lei n.º 11.960/09 e até a expedição do precatório, especialmente porque sua incidência consta do título executivo transitado em julgado, não tendo a parte, na época própria, interposto irresignação”. (eDOC 231 – ID: 8ef8f15c, p. 3)



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido, ao manter a aplicação de índice declarado inconstitucional pelo STF para a correção monetária da condenação em virtude da existência de coisa julgada, divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido levando em consideração o entendimento firmado pelo STF no julgamento dos Temas 810, 1170 e 1361 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente